Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SEM A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contrato de assessoramento e intermediação à realização de cirurgia plástica celebrado em 09.03.2020. Aduz a requerente que contratou a realização, por meio do médico cirurgião plástico G.T., os procedimentos cirúrgicos de “abdominoplastia e mastopexia com inclusão de prótese de mama”, a serem realizados no Hospital das Plásticas, no dia 20.03.2020, no valor total de R$ 18.600,00. Após sucessivas remarcações, em 24.06.2020, o médico recusou realizar a cirurgia devido à condição física da requerente (peso) e informou a restituição do valor despendido. No entanto, a empresa de intermediação negou a restituição integral do valor (aplicada a multa rescisória).
II. De outro lado, a empresa/1a requerida argumenta que o contrato dispõe de multa por rescisão unilateral no percentual de 20% sobre o valor do procedimento. Ademais, aduz que a paciente foi informada de uma série de recomendações médicas, dentre as quais a necessidade de emagrecer quatro quilogramas, a fim de propiciar a realização da cirurgia com maior eficácia e segurança possível. Alega, ainda, que as remarcações foram em decorrência da pandemia COVID 19 e que a recusa médica à realização da cirurgia decorreu da condição física insatisfatória da requerente que não atingiu o peso adequado à realização do procedimento.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
IV. Contratada intermediação à realização de cirurgia plástica (não realizada) e ao advir sucessivas falhas na prestação do serviço (remarcação de consultas, ofensa ao dever de informação com vício de consentimento nas tratativas/contrato, e recusa do profissional em realizar a cirurgia), legítima a opção da consumidora pela restituição da incontroversa quantia despendida.
V. Nesse ponto, os documentos colacionados pela consumidora conferem a necessária verossimilhança aos fatos narrados na exordial. De outro lado, se mostram insuficientes as unilaterais telas sistêmicas apresentadas pela recorrente a escudar as alegações recursais (plena informação sobre as condições para a cirurgia e termos contratuais), porquanto a empresa não demonstrou efetivo esclarecimento à consumidora acerca da “condição de perda de peso para a realização da cirurgia” (e da aplicação da cláusula penal, na hipótese de não alcance da referida condição). Inclusive a requerente informa a realização do procedimento cirúrgico com outro profissional após a recusa do médico da parte requerida.
VI. Dessa forma, inviável a aplicação da cláusula penal em desfavor da consumidora (“Cláusula 2.11. em caso de rescisão contratual por qualquer razão não atribuível à gestora, fica estabelecida multa de 20% sobre o valor do contrato” - ID 32179979-p.10), como bem destacou o douto Juízo sentenciante: [...] considerando que a decisão pela rescisão partiu do médico da clínica, não há como imputar à autora a culpa pela rescisão, sendo, portanto, incabível a multa contratual pelo distrato [...].
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).